Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715704-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO AUGUSTO NEUWALD AGRAVADO: AVNET INC., AVNET DO BRASIL LTDA DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Neuwald Tecnologia da Informação S/A para alcançar o patrimônio dos sócios, entre eles o agravante. Sustenta que a desconsideração pressupõe abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não se verifica. Acrescenta que a insolvência e/ou dissolução irregular da empresa e a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem, por si sós, motivos suficientes para o levantamento do véu. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Revogo a ordem de recolhimento em dobro do preparo (id 25842241). Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Em princípio, a fundamentação do agravo conta com o respaldo da jurisprudência do STJ, segundo a qual o encerramento irregular e a ausência de bens não justificam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, o levantamento do véu ensejará a penhora e expropriação de bens do agravante, o que revela o periculum in mora. 3. Defiro em parte a liminar, apenas para suspender a prática de atos expropriatórios de bens que venham a ser penhorados. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 02.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator